Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-42.2025.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701116-42.2025.8.07.0005 RECORRENTE: RAFFAEL RODRIGUES SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147, § 1o, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, dada a intimidade e a ausência de testemunhas, sendo suficiente para a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a prolação de palavras ou gestos intimidadores, independentemente da concretização do mal prometido. 3. A prática do crime durante o cumprimento de pena por infração anterior autoriza a valoração negativa da conduta social, por evidenciar desrespeito ao sistema penal e insubordinação às regras de ressocialização. 4. O ciúme exacerbado e o sentimento de posse sobre a companheira justificam a valoração negativa dos motivos do crime, por extrapolarem a normalidade do tipo penal. 5. A exasperação da pena-base pode observar frações diversas, como 1/6 ou 1/8, conforme a discricionariedade do julgador, desde que de forma concreta e proporcional, não havendo direito subjetivo à fração mais favorável. 6. A aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 147, § 1o, do CP configura bis in idem, por incidirem sobre a mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher, devendo ser afastada. 7. A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação, tratando-se de dano moral in re ipsa. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando para que seja afastada a valoração negativa dos maus antecedentes ou da conduta social na primeira fase da dosimetria ou, que seja afastada a agravante da reincidência, mantendo a valoração negativa apenas na primeira fase, apontando que ocorreu um bis in idem na dosimetria da pena. Subsidiariamente, pede que a pena seja readequada e reduzida, com os consequentes reflexos no regime de cumprimento e na possibilidade de substituição da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: “3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior, considerando que tal fato demonstra comportamento social inadequado. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou que o recorrido cometeu nova infração penal enquanto cumpria pena por outro delito, o que configuraria reincidência.” (REsp 2211187 / MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 24/06/2025, DJe 30/06/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal subsidiária relativa à readequação e redução da pena, com reflexos no regime de cumprimento e na possibilidade de substituição da pena, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R